Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718334-82.2022.8.07.0007 APELANTE: E. M. Z. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO ZICA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 6 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora